Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-79.2020.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003683-79.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (EMBARGANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PEDIDO ALTERNATIVO – RECOLHIMENTO CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão a fim de indeferir o recolhimento dos encargos recursais ao final, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HMC – Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda.
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Agravo Interno n. 1003683-79.2020.8.11.0055, apontando a existência de omissão na decisão colegiada quanto à apreciação do pedido subsidiário consistente no recolhimento dos encargos processuais ao final do processo.

Diz que o pedido de justiça gratuita foi rejeitado no julgamento do agravo interno, sob o argumento da ausência de comprovação dos requisitos para concessão da benesse, no entanto, foi feito pedido alternativo para recolhimento dos encargos e custas ao final, o que não foi analisado.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado, e, por conseguinte, autorizado o recolhimento dos encargos recursais ao final do processo.

Contrarrazões no id n. 160003667, pela rejeição dos aclaratorios.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de pronunciar quanto ao pedido alternativo de recolhimento dos encargos processuais ao final do processo.

Razão lhe assiste, porquanto, o v. acórdão

negou provimento ao recurso de agravo interno que objetivava reformar decisão unipessoal deste relator que indeferiu a concessão da assistência judiciaria gratuita ao embargante.

No entanto, também constava como pleito recursal alternativo,

o recolhimentos dos encargos ao final do processo, em relação ao qual o voto condutor restou omisso.

Todavia,
o pedido de recolhimento das custas ao final não se mostra cabível por expressa vedação legal prevista no §2º do art. 233 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT),
verbis:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”
.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna desta Corte em casos análogos, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG).

Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo
”
(RAI n. 1010188-86.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 06.07.22 - negritei)

Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão presente no v. acórdão para indeferir o pedido de recolhimento das custas ao final do processo.

Posto isso,
acolho os embargos,
sem conferir-lhe efeitos infringentes.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023